Tribunal: TJMT
Processo: 0008283-93.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008283-93.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLODOALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 608.424.159-04 (APELADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BIMBATO & PEREIRA da SILVA LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA SENTENÇA AO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (ESCRITURAÇÃO FISCAL) EM EXERCÍCIOS POSTERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL (ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC) – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a não comprovação da hipossuficiência, o indeferimento e/ou revogação do benefício da gratuidade da justiça é a medida que se impõe.

A ausência de comunicação ao Fisco Estadual acerca do encerramento das atividades comerciais, com baixa na junta comercial e do CNPJ, não tem o condão de conservar ou fazer ressurgir obrigação acessória de realizar a escrituração contábil e/ou fiscal relacionada a exercícios posteriores à extinção, inteligência do art. 113, § 2o, in fine do CTN.

Ao julgar o REsp n° 1.850.512/SP pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses jurídicas
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Quando é possível se apurar o
proveito econômico obtido com a demanda e/ou
o valor da causa não for muito baixo
, os honorários devem ser fixados em percentual, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
/MT, que nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n.o 0008283-93.2018.8.11.0003
oposto por
CLODOALDO PEREIRA DA SILVA,
julgou procedentes os pedidos apostos na inicial
: 01) declarar a nulidade da CDA de n° 20156132 (fls. 05-v da execução) e, consequentemente, extinguir a execução fiscal n° 13747-06.2015.811.0003; 02) deferir o benefício da justiça gratuita postulado na exordial; 03) condenar o embargante/apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais); 04) declarar suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora; 05) autorizar o levantamento pelo embargante/apelado dos valores bloqueados no feito executivo.

Aduz que, não se mostra correta a concessão do benefício da justiça gratuita, pois a parte
CLODOALDO PEREIRA DA SILVA
possui condições de arcar com os honorários sucumbenciais, eis que nos autos da execução foram localizados mais de 40 salários mínimos em poupança, não se enquadrando, dessa sobre como hipossuficiente.

Sustenta que, existia inscrição estadual ativa, vislumbra-se a ocorrência do fato gerador da obrigação acessória.

Argumenta que, se a obrigação acessória não foi cumprida pelo contribuinte, se mostra correta a aplicação de multa pela autoridade fazendária.

Assevera que, a CDA 20156132 objeto da
execução fiscal n° 13747-06.2015.811.0003, bem como o procedimento administrativo relacionada a ela, observaram os requisitos legais.

Argumenta que, os honorários não poderiam ser fixados por equidade, mas em percentual de 10% a 20%, conforme prevê o artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para: 01) revogar o benefício da justiça gratuita; 02) julgar improcedente os embargos à execução fiscal; 03) majorar os honorários sucumbenciais ao percentual previstos no
artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

A parte embargada não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
execução fiscal n° 0013747-06.2015.811.0003,
em desfavor de
BIMBATO & PEREIRA da SILVA LTDA ME e CLODOALDO PEREIRA DA SILVA
,
visando o recebimento de crédito tributário inscrito na inscrito na
CDA no
20156132, os quais seriam
decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória (ausência de escrituração fiscal), cujo fato gerador teria ocorrido nos exercícios de 2009 a 2011, e o valor atualizado até o ajuizamento da demanda era R$ 31.349,48 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Em defesa o segundo Apelado (
CLODOALDO PEREIRA DA SILVA) opôs os embargos à execução fiscal n.o 0008283-93.2018.8.11.0003, oportunidade em que arguiu: 01) a ilegitimidade da dívida cobrada, sob o fundamento de que não teria ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, tendo em vista que a pessoa jurídica teria encerrado suas atividades em 30/06/2006; 02) Ilegitimidade passiva do sócio, pois não teria ocorrido dissolução irregular da pessoa jurídica; 03) requereu a concessão do beneficio da justiça gratuita.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal n.o 0008283-93.2018.8.11.0003, pa
ra: 01) declarar a nulidade da CDA de n° 20156132 (fls. 05-v da execução) e, consequentemente, extinguir a execução fiscal n° 13747-06.2015.811.0003; 02) deferir o benefício da justiça gratuita postulado na exordial; 03) condenar o embargante/apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais); 04) declarar suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora; 05) autorizar o levantamento pelo embargante/apelado dos valores bloqueados no feito executivo.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, onde questiona a concessão do benefício da justiça gratuita,
a legalidade dos créditos inscritos na CDA executada e o valor dos honorários fixados na sentença.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Sustenta o Recorrente que não poderia ser deferido o benefício da justiça gratuita ao apelado
CLODOALDO PEREIRA DA SILVA
uma vez que ele não é hipossuficiente,
possui condições de arcar com os honorários sucumbenciais e nos autos da execução foram localizados mais de 40 salários mínimos em sua conta poupança.

Sobre o assunto, sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifica-se, que no caso em comento, a parte Recorrente não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido não veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, mesmo que momentânea.

Cabe consignar que para a demonstração da hipossuficiência, necessário seria que a parte
CLODOALDO PEREIRA DA SILVA
colacionasse aos autos cópias da declaração de hipossuficiência, declarações de imposto de renda ou dos comprovantes de que não declarou imposto de renda por possuir apenas rendimentos isentos ou não tributados, extratos bancários, certidão do cartório demonstrando que não possui bens imóveis, documentos que demonstrem que os seus bens moveis ou imóveis se encontram penhorados, inscrição no cadastro de proteção ao credito, existência de várias execuções com pedidos de constrição e outros documentos que demonstrem a precariedade financeira em que se encontra.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA - INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse
. No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4o da Lei no 1.060/50”.
(TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015) (Grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA, AFRONTA AO ARTIGO 4o DA LEI No 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV da CF/88 e artigo 4o da Lei no 1.060/50 pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita pretendida pela agravante, se as provas demonstram o contrário, vez que se trata de empresária, financiou veículo de elevado custo financeiro e constituiu advogado particular para consignação dos valores que entende devidos e revisão das cláusulas que entende abusivas, não trazendo para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada.”
(AI 153666/2012, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/05/2013, Publicado no DJE 15/05/2013)

Além disso, conforme foi consignado pelo Estado de Mato Grosso, no feito executivo foram localizados numerário em dinheiro na conta bancária do embargante, o que demonstra a possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Com efeito, importante consignar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

Posto isso, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada nesse ponto, de modo a indeferir o benefício da justiça gratuita ao ora recorrente, tendo em vista que mesmo depois de oportunizado a apresentação de outros documentos, a situação de hipossuficiência não ficou provada nos autos.

LEGALIDADE DOS CRÉDITOS INSCRITOS NA CDA EXECUTADA

Aduz que, se não foi realizada a baixa da Inscrição Estadual e não foi informada a extinção da pessoa jurídica em data anterior, se mostra correta a exigência de apresentação das declarações fiscais, bem como a aplicação de multa em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória entre os períodos de 1/2009 a 12/2010.

Sobre o assunto, o doutrinador Paulo de Barros Carvalho entende como obrigações acessórias o dever de
"escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária.
"( In Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 16a ed., 2004, págs. 288/289.)

Nesse sentido, a escrituração fiscal deve ser realizada para viabilizar a fiscalização, pela Administração Tributária acerca do cumprimento da obrigação principal, ou seja, se houve a correta arrecadação de tributos.

Nesse sentido é a redação do art. 113 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

In casu,
conforme consignado alhures, o crédito descrito na CDA executada se requere a aplicação de multa em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória, relacionda à escrituração fiscal dos períodos de 01/2009 a 12/2010.

Ocorre, todavia, que, pela análise dos autos, é possível constatar que a pessoa jurídica
BIMBATO & PEREIRA da SILVA LTDA ME
encerrou suas atividades, dando baixa no seu CNPJ em 3
0/06/2006.

Com efeito, se nos exercícios de 2009 e 2010 a pessoa jurídica já havia encerrado suas atividades, inclusive com baixa na junta comercial e do CNPJ na Receita Federal, entendo que não caberia a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória relativa à ausência de entrega de escrituração fiscal desses períodos, pois não ocorreu, na espécie o fato gerador dessa obrigação.

Isso porque, diante do encerramento das atividades da pessoa jurídica, não há que se falar em viabilização da fiscalização do cumprimento de obrigação principal (pagamento de tributo) por meio de obrigação acessória (escrituração).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PEDIDO DE BAIXA DEFINITIVA [...]
Se inexiste tributo a ser recolhido, não há motivo/interesse para se impor uma obrigação acessória, exatamente porque não haverá prestação posterior, Inteligência do art. 113, § 2o, in fine do CTN
. [...]”.
(N.U 0024881-04.2013.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Frisa-se que, na hipótese caberia apenas a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória relativa à ausência de informação ao Fisco Estadual acerca da extinção da pessoa jurídica e não por ausência de entrega de escrituração fiscal dos períodos posteriores ao encerramento da atividade empresarial.

Assim, se mostra escorreita a sentença no ponto em que reconhecer a ausência de fato geradora da obrigação acessória que ensejou na aplicação da multa cobrada na CDA executada.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Argui o Estado de Mato Grosso que, embora tenha se mostrado acertada a sentença no ponto que condenou os apelados ao pagamento do ônus sucumbenciais, com fulcro no princípio da causalidade, entende o recorrente que os honorários sucumbenciais não poderiam ser fixados por equidade, mas em percentual, conforme prevê o artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitido a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório e ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No mesmo sentido foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, devem ser fixados na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido em favor de
CLODOALDO PEREIRA DA SILVA, bem como para majorar os
honorários advocatícios fixados em favor do Estado de Mato Grosso ao patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023